Tribunal: TJPA
Processo: 0802066-34.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802066-34.2023.8.14.0070

APELANTE: JOSIANE PAIVA VIEGAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA VIEGAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Reintegração de posse. Comodato verbal. Permanência no imóvel após notificação. Alegação de doação por instrumento particular. Ausência de comprovação. Esbulho configurado. Revelia. Julgamento antecipado. Inexistência de cerceamento de defesa. Manutenção da sentença. recurso desprovido.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos, determinando a desocupação do imóvel e condenando a ré ao pagamento de aluguel mensal de R$ 500,00, desde a citação até a efetiva desocupação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado após a revelia da ré; (ii) saber se restou comprovada a alegada doação do imóvel ao ex-marido da recorrente e, por conseguinte, a inexistência de posse da autora; (iii) saber se o valor fixado a título de aluguel deve ser reduzido.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A intervenção posterior da ré revel não impede o julgamento antecipado da lide quando desnecessária a dilação probatória, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de demonstração concreta da utilidade das provas pretendidas.

4. A ação possessória é autônoma em relação ao direito de propriedade, sendo suficiente a demonstração da posse e do esbulho para a procedência do pedido.

5. A alegada doação do imóvel por instrumento particular, desacompanhada de escritura pública e registro imobiliário, não possui eficácia para transferir a propriedade nem afastar a tutela possessória.

6. A posse exercida pela Recorrente decorre de comodato verbal estabelecido entre ela e o proprietário, seu ex-sogro, para residência do então casal, tendo caráter precário e natureza transitória.

7. O comodato verbal extingue-se com a simples manifestação de vontade do comodante, bastando notificação expressa ao comodatário para desocupação do bem. A permanência da Apelante no imóvel após a notificação do desinteresse na continuidade do comodato configura esbulho possessório, legitimando a propositura de ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561, III, do CPC.

8. A ausência de prova do alegado excesso impede a redução do valor arbitrado a título de aluguel.

IV.
DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por JOSIANE PAIVA VIEGAS em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos (Proc. nº 0802066-34.2023.814.0070) ajuizada por MARIA DE NAZARÉ DA SILVA VIEGAS.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença, nos seguintes termos
:

“...DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente o pedido de reintegração de posse, julgando procedente o pedido de perdas e danos relativamente ao direito de indenização pelo tempo em que o imóvel estiver ocupado pela ré, no valor de R$ 500,00, a título de aluguel mensal, desde a citação até a efetiva desocupação. Defiro a tutela de urgência na forma da fundamentação expendida, devendo a ré desocupar o imóvel voluntariamente em 30 dias, sob pena de desocupação compulsória.

Condeno a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Havendo recurso, vista à parte recorrida, em seguida subam os autos ao Egrégio TJPA.”

Irresignada, a Requerida interpôs o presente apelo, aduzindo em suas razões recursais (id 33118635) em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
(ii) inexistência de posse da autora e ausência de esbulho; (iii) revisão do valor fixado a título de aluguel, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas defendem a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 23 de março de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de ação de reintegração de posse proposta por MARIA DE NAZARÉ DA SILVA VIEGAS em face de JOSIANE PAIVA VIEGAS.

A Autora, ora Recorrida, alegando que é proprietária do imóvel localizado na Travessa Luis Gomes, 131, São João, CEP 68440-000, Abaetetuba/PA, defende que emprestou o imóvel ao seu filho quando se casou com a ré/Apelante. Aduz que após a separação do casal pretendeu a retomada do imóvel, porém a ré se recusa a sair do imóvel.

Após decretação da revelia da requerida, o Juízo singular julgou procedente o pedido de reintegração de posse e indenização pelo tempo de ocupação do imóvel.

Em suma, a controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à análise de três pontos centrais: (i) a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) a existência ou não de posse da autora e a configuração do esbulho possessório; e (iii) a adequação do valor fixado a título de aluguel mensal.

Passo à análise pormenorizada de cada uma das insurgências.

1)

Preliminar de Cerceamento de Defesa

A recorrente sustenta que, embora tenha sido declarada revel, compareceu aos autos antes do encerramento da fase instrutória, oportunidade em que requereu a produção de provas, não tendo o juízo a quo oportunizado a especificação probatória, proferindo julgamento antecipado do mérito com fundamento na presunção de veracidade decorrente da revelia.

Invoca, para tanto, os arts. 346, parágrafo único, e 349 do Código de Processo Civil, bem como o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Todavia, a preliminar, não merece acolhimento. Explico.

Dispõe o art. 349 do CPC que: “Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.”

De igual modo, estabelece o art. 355, inciso I, do CPC que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, e réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Da interpretação sistemática dos dispositivos, extrai-se que a intervenção posterior do réu revel não impede o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender que a prova já constante dos autos é suficiente para a formação de seu convencimento.

No caso concreto, a controvérsia posta em juízo é eminentemente de natureza possessória, fundada em: cessão do imóvel em comodato; posterior notificação para desocupação; permanência da ré no bem. Tais elementos encontram-se suficientemente delineados por prova documental e pela própria dinâmica fática incontroversa quanto à ocupação do imóvel.

Ademais, a recorrente, ao alegar cerceamento de defesa, não demonstrou concretamente quais provas pretendia produzir nem de que forma tais elementos estariam aptos a modificar o resultado da demanda, limitando-se a alegações genéricas, inclusive ressalto que da leitura da petição de Id nº 33118621, na qual a Apelante comparece aos autos, a única prova que afirma ter intenção de produzir é a juntada de Declaração de Doação.

Dessa forma, inexistindo necessidade de dilação probatória e não evidenciado prejuízo concreto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

O ponto central a ser examinado é a comprovação da doação do imóvel, considerando que a Recorrente sustenta a inexistência de posse da autora, alegando que o imóvel teria sido doado ao seu ex-marido, bem como afirma exercer posse legítima em razão da construção realizada durante o matrimônio.

Pois bem. A tese, todavia, não merece prosperar.

Nos termos do art. 1.196 do Código Civil: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

E, no que tange à tutela possessória: Art. 1.210 do Código Civil: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.”

É consabido que as ações possessórias são autônomas em relação ao direito de propriedade, sendo desnecessária a comprovação do domínio para o reconhecimento do direito à reintegração.

No caso dos autos, restou evidenciado que:

a autora detinha a posse indireta do imóvel;

cedeu a posse direta à requerida no contexto de relação familiar, caracterizando comodato verbal;

promoveu notificação extrajudicial para desocupação;

a ré permaneceu no imóvel após o prazo concedido.

Nossa jurisprudência pátria
[1]
em casos análogos, reconhecido pelas partes, o imóvel dado em comodato não pertence a nenhum dos ex-cônjuges, mas sim a sogra da requerida, que é estranho ao processo de divórcio, e indiscutível que cedido por meio de comodato verbal, o desinteresse do proprietário em permanecer com a relação, a incontroversa comunicação à moradora quanto ao distrato unilateral (denúncia vazia art. 473 do Código Civil) e a não desocupação do bem após a notificação se afiguram suficientes para caracterizar o esbulho, sendo certo, ainda, que a requerida recebeu a posse a título precário.

Evidente que cada caso é um caso, devendo ser analisadas as provas carreadas aos autos para buscar evidenciar a real intenção existente na relação havida entre as partes. Todavia, no presente caso, a Ré/Apelante foi revel, e, quando compareceu aos autos busca reconhecimento de doação do bem seu ex-marido, mediante instrumento particular.

Entretanto, a alegação não se sustenta juridicamente, considerando que, nos termos do art. 108 do Código Civil a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição ou transferência de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, e, ainda, nos termos do art. 1.245 do Código Civil:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

No caso, inexiste comprovação de:

escritura pública válida;

registro do título no cartório competente.

O documento acostado no ID nº 33118624, tratando-se de instrumento particular, não possui eficácia para transferir a propriedade do bem, considerando a ausência de registro do título no Registro de Imóveis, é imprestável ao fim a que se destina, principalmente considerando clara divergência de assinatura da doadora, Sra. Maria de Nazaré, constante no documento e no RG acostado a exordial.

De todo modo, ainda que se admitisse a existência da doação, tal circunstância não afastaria a proteção possessória, porquanto a discussão acerca do domínio deve ser travada em ação própria, não sendo apta a impedir a reintegração de posse.

Importa ressaltar que a alegação de que o imóvel foi edificado durante o casamento pode, em tese, gerar efeitos patrimoniais entre os cônjuges, como eventual direito à meação ou indenização, todavia, não existe comprovação nesse sentido.

Eventual direito decorrente de benfeitorias deverá ser discutido em via própria, não sendo apto a obstar a tutela possessória.

A recorrente pleiteia ainda a redução do valor fixado a título de aluguel para R$ 200,00 mensais. Todavia, não trouxe aos autos qualquer prova concreta apta a demonstrar o alegado excesso.

Assim, considerando que incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e tal exigência não foi atendida, o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 500,00) mostra-se compatível com a natureza da ocupação indevida e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, não há motivo para sua redução.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Procedência da ação. Pedido contrapostos não acolhido. Apelo dos réus . PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa . COMODATO VERBAL. Esbulho configurado pela não desocupação do imóvel após citação válida. Contexto probatório a demonstrar a existência de comodato verbal celebrado com a filha, após celebração de casamento com o réu Everaldo. Falecimento da filha que ensejou o desinteresse pela autora na manutenção do comodato . Esbulho caracterizado. Réus que eram meros detentores do imóvel, eis que o ocupava por mera tolerância da comodante. Mera detenção que não induz posse. Reintegração corretamente determinada . Sentença mantida. Apelação não provida. (TJ-SP - Apelação Cível: 10279186820248260309 Jundiaí, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 17/11/2025, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2025)

Apelação – Reintegração de posse – Sentença de improcedência – Irresignação do autor. Comodato verbal – Imóvel cedido pelo autor em favor de seu filho e da requerida para moradia, em razão da convivência matrimonial – Posterior divórcio do casal, com permanência da ex-nora e seu filho menor no imóvel, mesmo após recebida a notificação acerca do desinteresse do autor na continuidade da relação de comodato – Esbulho caracterizado – Reintegração de posse concedida. Indenização por usufruto – Pedido formulado pelo proprietário somente em apelação, visando ao recebimento de indenização equivalente ao valor locatício do imóvel pelo período em que exercida a posse – Inovação recursal – Recurso não conhecido, neste particular. Recurso provido, na parte conhecida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1010898-49.2021.8.26 .0348 Mauá, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 07/07/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

Belém, 23/04/2026